Tribunal: TJMT
Processo: 1003428-63.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003428-63.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por LUIZ CARLOS DA SILVA assistido pela Defensoria Pública Estadual em face de decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Tapurah que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 3145-58.2017.811.0108 (id 61259), ajuizada pelo Agravante ora Requerente contra o ESTADO DE MATO GROSSO deferiu parcialmente a antecipação de tutela requerida na inicial para fornecer o medicamento Espironolactona 100 mg e Furosemida 40 mg, lactulose na forma postulada e, indeferiu o requerimento em relação ao medicamento NUTRI ENTERAL 1.5 já que não preenchidos os requisitos necessários para a autorização de disponibilização.
O Agravante alega que o Magistrado singular decidiu conforme o parecer do NAT, inconformado sustenta que “cabe ao poder público arcar com qualquer tipo de insumo relacionado a saúde dos pacientes, não havendo distinção entre medicação ou alimento” (id. 1891556).
Ao final, requer pelo conhecimento e recebimento do recurso para deferir a antecipação de tutela recursal, concedendo efeito ativo para modificar os efeitos da decisão.
O efeito vindicado foi indeferido (id. 2090068).
Contrarrazões (id.2159382).
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer manifestou pelo provimento do Agravo (id. 2531814).
E o relatório.
Decido
Em detida análise dos autos, verifico que Luiz Carlos da Silva ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 937,00 (id. 1891610).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora